Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-49.2021.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito. Absolvição imprópria. Parcial provimento do recurso defensivo para mudar a medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial, com prazo mínimo de dois (2) anos, na forma do art. 97, § 1o, do Código Penal.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão corroborada pelo restante da

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito. Absolvição imprópria. Parcial provimento do recurso defensivo para mudar a medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial, com prazo mínimo de dois (2) anos, na forma do art. 97, § 1o, do Código Penal.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão corroborada pelo restante da prova oral. Delito que pode ser atribuído ao apelante.
3-) No direito brasileiro vigorou o sistema do duplo binário, hoje em dia não, quem é imputável deve receber sanção penal, quem é inimputável deve submeter-se a tratamento ambulatorial ou internação em Hospital de Custódia e Tratamento, sistema vicariante. Tem-se em vista a periculosidade do agente que efetivamente comete crimes.
4-) Na hipótese, em que pese se tratar de delito de tráfico de drogas, apenado com reclusão, e ter havido apreensão de considerável quantidade de droga, as circunstâncias do caso concreto revelam que o apelante (menor de 21 anos, à época, confesso e tecnicamente primário, fls. 311/314) não ostenta alto grau de periculosidade que justificasse a aplicação da medida extrema. Acolhe-se a sugestão pericial do tratamento ambulatorial, por, no mínimo, dois (2) anos.
5-) A opção escolhida não visa apenas a dar uma satisfação à ofensa feita por alguém que é inimputável, mas também procura recuperá-lo.
6-) Determinação de encaminhamento do apelante após o trânsito em julgado.